Tribunal: TJSP
Processo: 0030964-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030964-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
FRANCINEY XAVIER DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030964-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
2
Voto no 13.349
Habeas Corpus no 0030964-78.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Franciney Xavier de Souza
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã
Habeas corpus. Execução. Excesso de prazo na
realização do exame criminológico para fins de
progressão de regime prisional. Não caracterização.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício próprio por
FRANCINEY XAVIER DE SOUZA, no qual se aponta como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã Processo no 415.109.
Relata que pleiteou a progressão para o regime semiaberto em
agravo em execução (Processo no 9000149-08.2019.8.26.0637) e, por
decisão desta Segunda Câmara de Direito Criminal, foi determinada a
realização de exame criminológico e reapreciação do pedido de progressão
pelo juízo de Primeiro Grau após a juntada da perícia.
Sustenta que sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso
de prazo para realização do exame.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida a progressão
almejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030964-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
3
A liminar foi indeferida (fls. 07/09). Prestadas as informações (fl.
14), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida,
pela denegação (fls. 17/20).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, conforme já mencionado na decisão de fls. 07/09, a
promoção do paciente ao regime semiaberto implicaria na análise dos
requisitos do benefício, situação que acarretaria indevida supressão de
instância, de forma que não é possível o acolhimento desse pleito.
Ademais, em consulta aos dados existentes no SIVEC, observo
que o paciente cumpre a pena total de 49 anos de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos delitos de latrocínio, tráfico de drogas,
associação para a prática do tráfico de drogas e uso de documento
falso.
Consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, em
cumprimento ao determinado por esta Colenda Câmara na ocasião do
julgamento do Agravo em Execução no 9000149-08.2019.8.26.0637, em
25 de setembro de 2019 foi oficiado ao IMESC solicitando agendamento
e a realização do exame criminológico por médico psiquiatra. Contudo,
em 12 de fevereiro de 2020 foi juntada aos autos a resposta do IMESC,
que aquela instituição não realiza o exame determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030964-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
4
Não bastasse, em 23 de março de 2020 foi instituído o trabalho
remoto e tendo em vista tratar-se de processo físico, somente em 22 de
setembro de 2020 a autoridade coatora pôde determinar que fosse
oficiada à Secretaria de Administração Penitenciária solicitando
informação sobre a possibilidade de realização do referido exame por
médico psiquiatra lotado no Centro de Progressão Penitenciária de
Pacaembu ou outra Unidade Prisional, uma vez que não há médico
psiquiatra na penitenciária em que o paciente se encontra recolhido,
sendo informado que o exame seria realizado por videoconferência, no
dia 07 de outubro.
Em consulta ao andamento da execução do paciente, verifica-se
que no dia 14 de outubro os autos foram à conclusão e no dia 09 de
novembro remetido para o Ministério Público.
Há que se ressaltar que a situação de pandemia relacionada ao
coronavírus (Covid-19) motivou a edição dos Provimentos CSM no
2.545/2020 e 2.549/2020, que determinaram a suspensão dos atos
processuais e fechamento dos fóruns, circunstância que culminou no maior
decurso de tempo para a juntada de documentos e outras providências,
inclusive para a realização de perícias nos estabelecimentos prisionais,
situação que se agravou ainda mais na hipótese de feitos não digitalizados,
de modo que se mostrou justificável, no caso concreto, a necessidade de
um prazo maior para realizar o exame determinado. Portanto, não há que se
falar em excesso de prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030964-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13349
5
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator